Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), IAJARA GONCALINA DE MELO SANTOS - CPF: 047.938.431-23 (AGRAVADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que determinou a produção de prova pericial para apurar eventual vício de fabricação em veículo, imputando à parte ré o custeio dos honorários periciais. A agravante alega que a prova foi requerida exclusivamente pela autora, não lhe cabendo arcar com tais despesas, e aponta omissão na delimitação dos pontos controvertidos, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré pode ser compelida a custear os honorários periciais requeridos exclusivamente pela autora; (
ii
) estabelecer se houve omissão na delimitação dos pontos controvertidos pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova, salvo se a perícia for determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, hipótese que não se verifica nos autos.

A atribuição à parte ré do pagamento da prova requerida exclusivamente pela autora fere o devido processo legal e compromete o equilíbrio processual, sendo, portanto, ilegal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte autora, ainda que beneficiária da justiça gratuita, deve arcar com o pedido de prova técnica, sendo o custeio transferido ao Estado, quando cabível.

A decisão agravada delimitou adequadamente os pontos controvertidos ao consignar que a perícia visa à apuração de vício de fabricação, o que satisfaz os requisitos legais para a instrução processual, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A parte que requer a prova pericial deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais, salvo se a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A delimitação dos pontos controvertidos é válida quando a decisão judicial explicita, ainda que de forma concisa, o objeto da prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, caput, e § 3º, II; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1473670/SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 11.06.2019; TJ-MG, AI 2608354-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maria Dolores
Gióvine
Cordovil, j. 09.12.2024; TJ-MT, AI 1006799-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1011139-75.2025.811.0000

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
X
IAJARA GONCALINA DE MELO SANTOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033445-22.2019.8.11.0041, manejada por
IAJARA GONÇALINA DE MELO SANTOS
,
d
eterminou a produção de prova pericial para apurar a ocorrência de vício de fabricação no veículo objeto da lide, imputando à parte ré o encargo de custear os honorários periciais.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que não lhe compete arcar com os custos da prova pericial requerida exclusivamente pela parte autora, conforme disposto no caput do art. 95 do CPC, e que houve omissão quanto à delimitação dos pontos controvertidos da demanda, o que acarreta cerceamento de defesa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal está limitada à definição do encargo probatório quanto ao pagamento da prova pericial e à regular delimitação dos pontos controvertidos.

No tocante à distribuição do ônus financeiro pela produção da prova, estabelece o
caput
do art
igo
95 do Código de Processo Civil
, o seguinte:

Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,

sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em análise, verifica-se que a perícia técnica foi requerida exclusivamente pela autora, para comprovação da existência de vício de fabricação no veículo adquirido. A atribuição à parte ré do pagamento antecipado dos honorários periciais não encontra amparo legal nas circunstâncias dos autos, tratando-se de medida que vulnera o equilíbrio processual e afronta o princípio do devido processo legal, razão pela qual merece reforma a decisão neste ponto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE REQUERENTE. PROVIMENTO DO RECURSO

(...)

No caso em análise, a prova pericial médica foi requerida exclusivamente pela parte autora, devendo
está
, portanto, arcar com os custos de forma integral, ainda que a exigibilidade esteja suspensa em razão da gratuidade deferida
. I. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O agravo de instrumento é cabível em situações de urgência processual, mesmo quando não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
O pagamento dos honorários periciais deve ser feito integralmente pela parte que
requereu a perícia, conforme estabelece o art. 95 do CPC, salvo se ambas as partes solicitarem a produção da prova
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .015; CPC, art. 95; Provimento Conjunto 75/18, art. 91, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes relevantes no acórdão.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26083545420248130000, Relator.: Des.(a) Maria Dolores
Gióvine
Cordovil (JD Convocada), Data de Julgamento: 09/12/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Cível / Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 09/12/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes .
”

“(...)
Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor
. (...)” (STJ -
AgInt
no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019).

In
casu
, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o
custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006799-25 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Por outro lado, não se verifica omissão ou deficiência quanto à delimitação dos pontos controvertidos da lide. A decisão
recorrida
foi clara ao consignar que a prova pericial tem por finalidade “apurar a ocorrência de vício de fabricação”, o que revela, de forma suficiente, o objeto da prova técnica a ser produzida. Diante disso, descabe a alegação de nulidade por ausência de fixação das questões de fato a serem dirimidas no curso da instrução.

Desta feita
a reforma da decisão deve se limitar à redistribuição do encargo financeiro da prova, mantendo-se inalterada a delimitação dos pontos controvertidos feita pelo juízo de origem.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para a
fastar a imposição do encargo financeiro da prova pericial à agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025